Tribunal: CARF
Processo: 10880.940128/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.940128/2011-64
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.362 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS SP S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 14/07/2000
RECURSO
ESPECIAL.
DISSENSO
JURISPRUDENCIAL.
DEMONSTRAÇÃO. REQUISITO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
INADMISSIBILIDADE.
A demonstração do dissenso jurisprudencial é condição sine qua non para
admissão do recurso especial. Para tanto, essencial que as decisões comparadas
tenham identidade entre si. Se não há similitude fática entre o acórdão recorrido e
os acórdãos paradigmas, impossível reconhecer divergência na interpretação da
legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.940128/2011-64
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.362 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.940128/2011-64

Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo sujeito passivo, ao
amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 e alterações
posteriores, em face do Acórdão no 3401-005.250, de 27/08/2018, cuja ementa se transcreve a
seguir:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 14/07/2000
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
O reconhecimento do direito creditório vinculado a pagamento indevido ou a
maior do que o devido está condicionado, primeiramente, à comprovação do
efetivo recolhimento do tributo e, depois, à demonstração inequívoca da base de
cálculo da contribuição, que deve ser realizada mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea, além da escrituração contábil-fiscal da empresa.
INCORPORAÇÃO DA DETENTORA DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Se o DARF que comprovaria o pagamento indevido ou a maior pertence a
empresa que se alega incorporada, mas não é feita a prova desta incorporação,
incabível a concessão do direito creditório.

O Contribuinte opôs embargos de declaração, sendo que estes foram rejeitados.

O Contribuinte interpôs Recurso Especial de Divergência em face do acordão
recorrido que negou provimento ao Recurso Voluntário, as divergências suscitadas pelo
Contribuinte dizem respeito às seguintes matérias:

1- Ônus da Prova
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.362 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.940128/2011-64

2- Suficiência das Provas

O Recurso Especial do Contribuinte foi admitido, conforme despacho de fls. 313 a
316,

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, manifestando pelo não provimento
do Recurso Especial do Contribuinte.

É o relatório em síntese.
Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso especial é tempestivo, cabendo averiguar se atendeu aos demais
requisitos ao seu conhecimento.

O Recurso Especial do Contribuinte foi admitido, sob o argumento de que ficou
comprovada a divergência jurisprudencial quanto ao ônus da prova e suficiência das provas

Devemos analisar que o cerne da questão discutida nos autos e o motivo principal
pelo qual o colegiado entendeu por julgar improcedente a insurgência do contribuinte,

1- Divergência:- ônus da prova

Segue trechos do acordão recorrido:

10. Pretende o contribuinte seja reconhecido seu direito de creditar- se do valor de
R$ 89,59, objeto de Pedido de Restituição referente a Pagamento Indevido ou a
Maior de contribuição para o PIS/Pasep, solicitado através de PER/DCOMP.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.362 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.940128/2011-64

11. A DRJ/CTA julgou sua Manifestação de Inconformidade improcedente, pois o
Interessado não apresentou qualquer prova da existência do DARF que
comprovaria o pagamento indevido ou a maior, uma vez que o Despacho
Decisório havia negado o Pedido de Restituição justamente pelo fato deste DARF
não ter sido localizado nos sistemas da RFB.
12. No seu Recurso Voluntário, o contribuinte anexa o referido DARF, alegando
um equívoco no preenchimento do PER/DCOMP, informando que o DARF, em
verdade, pertence a Sadive Automóveis, CNPJ 02.992.628/000146, empresa por
ela incorporada, conforme documentação que alega ter anexado:

13. Além disso, anexa uma planilha de cálculo demonstrando como obteve o valor
de R$89,59, que seria o valor pago a maior, bem como folhas do seu Livro Razão,
contendo as rubricas contábeis indicadas na referida planilha, a fim de comprovar
os valores utilizados no cálculo.
14. Em primeiro lugar, verifica-se que, apesar do Recorrente ter afirmado que
encontram-se anexos os documentos comprobatórios da incorporação da Sadive
Automóveis, não constam nos autos tais documentos. Portanto, o Recorrente não
fez prova de ter incorporado a Sadive Automóveis, não estando legitimado a
pleitear seus créditos.
15. Em segundo lugar, mesmo que comprovada a incorporação e localizado nos
sistemas da RFB o DARF anexado, ainda sim não restaria comprovado o alegado
pagamento a maior, pois o Recorrente não fez prova do valor que deveria ter sido
recolhido, no período, a título de contribuição para o PIS/Pasep. Com efeito, a
indicação de rubricas contábeis com receitas financeiras, as quais, no
entendimento do Recorrente, deveriam estar excluídas da base de cálculo das
contribuições, não significa que tais valores foram efetivamente computados no
cálculo inicial.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.362 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.940128/2011-64

16. Nos pedidos de restituição de tributos pagos a maior, é necessário que o
contribuinte apresente memória de cálculo da apuração do tributo (que poderia ser
o DACON original) e a correspondente escrituração fiscal onde se possa verificar
o registro contábil das contas que compõem a referida memória de cálculo, a fim
de ser cotejada com a apuração inicial e assim verificar eventuais excessos ou
déficits. Com os documentos apresentados, não é possível sequer comprovar que
as receitas elencadas na planilha foram realmente incluídas no cálculo inicial (que
resultou na apuração de R$3.033,98).
17. O art. 170 da Lei no 5.172/66 (CTN) determina a necessidade de liquidez e
certeza do crédito. Apesar de se referir literalmente à compensação, obviamente
Aplicasse também à restituição:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
18. Nos pedidos de compensação ou de restituição, o ônus de comprovar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado permanece a cargo do contribuinte,
conforme art. 373 do Código de Processo Civil de 2015:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
19. Por tudo quanto exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

A recorrente aponta o dispositivo legal interpretado divergentemente como o
artigo 37 da Lei 9.784/99: para isso aponta o acordão Paradigma n.o 3801-001.859 e 1302-
000.156:

Inicialmente verifica-se que esse dispositivo sequer foi analisado ou debatido na
câmara baixa.

No acordão paradigma .o 3801-001.859, trata de pedido de reconhecimento e
declaração de redução de alíquota do IPI, neste caso a autoridade administrativa de 1a
Instância entendeu que o contribuinte deveria comprovar, para a fruição de qualquer
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.362 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.940128/2011-64

incentivo ou beneficio fiscal, a quitação de tributos e contribuições federais, nos termos do
artigo 60 da Lei no 9.069/95, ou seja, deveria apresentar a certidão negativa de débitos.

Já o acordão paradigma n.o1302-000.156: trata de um pedido de restituição de
IRPJ. O pedido foi indeferido porque não foram apresentados os documentos necessários à
análise do pedido. Neste caso houve pedido de diligência que confirma que há pagamentos ao
recorrente e que referentes a estes há retenções de IRRF e apresentação de DIRF pelos clientes.
E que isso foi determinante para o provimento do Recurso Voluntário do Contribuinte deste
acordão.

Verifica-se acima que nos casos não há semelhança com presente processo, que
trata de apresentação da DARF, para comprovar o pagamento indevido ou a maior, e há um
detalhe quanto a empresa, pois não houve, ainda, a não comprovou a incorporação.

No presente caso a Recorrida apresentou uma DARF que pertence a Sadive
Automóveis, CNPJ 02.992.628/000146, empresa por ela incorporada. E não provou nem que
houve o pagamento a maior, nem a incorporação.

Portanto, verifica-se que o acórdão recorrido e os acordões paradigmas não
guardam a similitude fática necessária para que se configure a divergência jurisprudencial de
interpretação da norma.

Ademais, mesmo que essa turma considera que houve a divergência
jurisprudencial, entendo que o Recurso Especial do Contribuinte não deva ser conhecido, a
legislação citada sequer foi tratada no acordão recorrido.

O acordão recorrido é bastante claro em afirmar que a negativa de provimento ao
Recurso Voluntário do contribuinte se deu pela não apresentação de qualquer documento que
comprove o pagamento a maior.

Diante disto, não conheço o Recurso Especial do Contribuinte quanto ao ônus da
prova.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.362 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.940128/2011-64

2- Segunda divergência :suficiência das provas.

Foram apresentado dois acórdãos: 3801-003.586 e 3801-003.577, ambos de
22.7.2014, da 1a Turma Especial, da 3a Seção de Julgamento do CARF.

Eles tratam da discussão quanto ao reconhecimento, pelo STF, da
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo das contribuição ao PIS e da
COFINS promovido pela Lei no 9.718/98. Neste caso a requerente pediu a restituição dos
valores indevidamente recolhidos.

Foi indeferido o pedido porque alega o contribuinte não comprovou o
recolhimento indevido ou a maior dos créditos tributários invocados no pedido de restituição.
Em manifestação de inconformidade o Recorrente juntou aos autos, além de planilhas que
supostamente comprovariam o seu direito creditório, os balancetes, com a segregação das
receitas.

Apesar do acordão paradigma ter aplicado o instituto da verdade material, para
que sejam considerados, os documentos apresentados pela Recorrente e, além disso, as
declarações enviadas à Receita Federal do Brasil. O fundamento principal foi fato do Pleno do
Egrégio Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento dos Recursos Extraordinários n.os
357.950/RS, 358.273/RS, 390840/MG, Relator Ministro Marco Aurélio, e n.o 346.0846/ PR,
do Ministro Ilmar Galvão, pacificou o entendimento da inconstitucionalidade da ampliação
da base de cálculo das contribuições destinadas ao PIS e à COFINS, promovida pelo § 1o,
do artigo 3o, da Lei n.o 9.718/98.

Desta maneira foi decidido que :”Nesse sentido, voto por julgar procedente o
recurso para reconhecer o direito à restituição, mediante compensação, dos pagamentos a
maior da contribuição, com fundamento na declaração de inconstitucionalidade do § 1o do artigo
3o da Lei n.o 9.718/1998.

Também, entendo que neste caso, que não há semelhança fáticas ou jurídicas. No
presente caso a Recorrida apresentou uma DARF que pertence a Sadive Automóveis, CNPJ
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.362 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.940128/2011-64

02.992.628/000146, empresa por ela incorporada. E não provou nem que houve o pagamento a
maior, nem a incorporação.

Portanto, verifica-se que o acórdão recorrido e os acordões paradigmas não
guardam a similitude fática necessária para que se configure a divergência jurisprudencial de
interpretação da norma.

O acordão recorrido é bastante claro em afirmar que a negativa de provimento ao
recurso voluntário do contribuinte se deu, pela não apresentação de qualquer documento que
comprove o pagamento a maior.

Diante disto, não conheço o Recurso Especial do Contribuinte quanto a este ponto
também.

Do Dispositivo

Voto por não conhecer o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

E como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital